Tribunal: STF
Processo: RE 437158
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
   INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. DECISÃO PROFERIDA
   PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE MEDIDA
   CAUTELAR, NO JULGAMENTO DA ADI 2.556.
É legítima a aplicação do
   entendimento do Plenário aos processos submetidos à apreciação
   das Turmas ou dos Ministros que integram esta excelsa Corte,
   possibilitando o imediato julgamento de causas que versem sobre a
   mesma controvérsia.
Precedentes.
Agravo regimental
   desprovido.